Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. FRAUDE PROCESSUAL. PERÍCIA EM DOCUMENTO. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É prescindível a perícia técnica quando as provas colacionadas aos autos são suficientes para comprovar a falsidade do documento utilizado pelo acusado.
2. Induvidosa a autoria, assim como o uso do documento falso pelo apelante, imperativa a condenação.
3. No caso dos autos, percebe-se pelo conjunto probatório, que as declarações da vítima e da testemunha, além do documento de cessão de direitos, constituem provas suficientes para fundamentar a existência do fato e de se apontar a autoria delitiva à pessoa do acusado. Ademais, a versão da vítima restou coesa e harmônica com as demais provas produzidas, indicando claramente que o acusado tinha a intenção de não partilhar o bem na ação de divórcio, tendo realizado tais condutas para induzir o Juiz em erro. Além disso, restou comprovado nos autos que toda a ação foi identificada e debatida na esfera cível, tendo sido partilhados os direitos decorrentes ao imóvel e o acusado condenado por litigância de má-fé na ação de divórcio (Processo n. 0003134-56, ID 137840498, fl. 122).
4. Recurso conhecido e desprovido.